Tribunal: TJMT
Processo: 0010999-95.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010999-95.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE JESUS VIANA - CPF: 013.377.911-48 (APELANTE), MARILEIDE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 712.259.603-63 (APELANTE), ERICK DJALMA BANDEIRA (APELANTE), WELSON RODRIGUES DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REDUÇÃO DA PENA – AFASTAMENTO DA CONDENÇÃO PECUNIÁRIA –
EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA, INDIVIDUALMENTE, PARA CADA DELITO E CADA APELANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO MÉRITO.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, podendo ser reconhecida,
ex offico
, em qualquer fase do processo.

Declara-se extinta a punibilidade dos apelantes, condenados pela prática dos delitos previstos no artigo 171,
caput
, e artigo 288,
caput
, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que as reprimendas individuais, para cada um deles, e para cada delito, não excede 2 anos, o que gera a prescrição em 4 anos, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal, tempo esse já ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Erick Djalma Bandeira
,
Marileide do Nascimento Santos
e
Paulo César de Jesus Viana
, contra a sentença proferida no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação penal n. 0010999-95.2015.8.11.00004, os condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 171,
caput
, e artigo 288,
caput
, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento das reprimendas globais e idênticas, de 4 anos e 15 dias de reclusão (não foi estabelecido regime inicial para o cumprimento das penas), além do pagamento de 10 dias-multa.

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, interpuseram recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 226639745), em síntese: a) absolvição em razão da insuficiência probatória ou ainda pela aplicação do princípio da bagatela imprópria; b) subsidiariamente, a reforma da dosimetria de pena e afastamento do valor fixado a título de indenização, ou sua diminuição.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 226639748) sinalizando pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecido o concurso formal entre os delitos atribuídos aos apelantes.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turim, é pelo
provimento parcial
do recurso de apelação, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Acusados condenados nas penas dos crimes descritos no art. 171, art. 288, ambos do CP e art. 244-B, do ECA, à pena de 04 anos e 15 dias de reclusão – Inconformismo da defesa – A defesa dos apelantes pugna pela absolvição pelos crimes de estelionato, associação criminosa e corrupção de menores, por insuficiência probatória para sustentar os éditos condenatórios. Caso não seja esse o entendimento, requer o reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a readequação das penas-base, reconhecimento do concurso formal de crime e afastamento do quantum indenizatório – Alegações parcialmente procedentes – Prova bastante a sustentar os éditos condenatórios – Autoria e materialidade comprovadas exaustivamente nos autos – Não caracterização do princípio da insignificância- Pena-base aplicada corretamente – Possibilidade de aplicação do concurso formal entre os crimes – Indenização – Ausência de contraditório – Afastamento – Pelo parcial provimento do recurso interposto, tão somente para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes, bem como afastado o quantum indenizatório.”
(Id. 231124678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara,

Consoante o relatado,
Erick Djalma Bandeira
,
Marileide do Nascimento Santos
e
Paulo César de Jesus Viana
, foram condenados pela prática dos delitos previstos no artigo 171,
caput
, e artigo 288,
caput
, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento das reprimendas globais e idênticas, de 4 anos e 15 dias de reclusão (não foi estabelecido regime inicial para o cumprimento das penas), além do pagamento de 10 dias-multa.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual interpuseram recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 226639745), em síntese: a) absolvição em razão da insuficiência probatória ou ainda pela aplicação do princípio da bagatela imprópria; b) subsidiariamente, a reforma da dosimetria de pena e afastamento do valor fixado a título de indenização, ou sua diminuição.

Contudo, incide na hipótese questão a ser reconhecida
de ofício,
concernente a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ademais, de acordo com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Assim,

direto ao ponto, tem-se que as reprimendas foram fixadas nos seguintes moldes:

Erick Djalma Bandeira
– “1 ano e 4 meses de reclusão para o delito de
estelionato
, 1 ano e 5 meses e 15 dias de reclusão para o delito de
associação criminosa
e 1 ano e 3 meses de reclusão pelo delito de
corrupção de menor
.”

Paulo César de Jesus Viana
– “1 ano e 4 meses de reclusão para o delito de
estelionato
, 1 ano e 5 meses e 15 dias de reclusão para o delito de
associação criminosa
e 1 ano e 3 meses de reclusão pelo delito de
corrupção de menor
.”

Marileide do Nascimento Santos
– “1 ano e 4 meses de reclusão para o delito de
estelionato
, 1 ano e 5 meses e 15 dias de reclusão para o delito de
associação criminosa
e 1 ano e 3 meses de reclusão pelo delito de
corrupção de menor
.”

Percebe-se, portanto, que as reprimendas individuais, para cada apelante, e cada delito, não excede 2 anos, o que gera a prescrição em 4 anos, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal.

Dessarte, tendo em vista que a denúncia foi recebida em
4.4.16
(Id. 226639726, pp. 144-145) e a sentença foi proferida somente em
6.10.2021
(Id. 226639737), independentemente da data de publicação, verifica-se que decorreu o lapso temporal superior ao necessário para a incidência do fenômeno prescricional, sem que se tenha registrado neste interregno qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, exaurindo, portanto, o
jus puniendi
estatal.

Nesse sentido:

“(...) Não obstante fosse o caso de nulidade da sentença, rejeita-se a preliminar arguida para, ex officio, declarar extinta a punibilidade do réu condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão se, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, nos termos do disposto no art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.”. (TJ/MS – APL 00011521920058120028 MS 0001152-19.2005.8.12.0028 – 2a CCrim. – Relator: Des. Romero Osme Dias Lopes – Julgado em 7.4.2014).

Pelo exposto, portanto,
de ofício
, declaro
extinta a punibilidade
de
Erick Djalma Bandeira
,
Marileide do Nascimento Santos
e
Paulo César de Jesus Viana
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

De consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal concernente ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024